Tribunal: TJMT
Processo: 1018480-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018480-26.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DA 2a VARA DE DIREITO BANCÁRIO - COMARCA CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 544.466.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PROCESSO ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDO AO JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO EM RAZÃO DA DISCUSSÃO DO MESMO CONTRATO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. 1. No caso, havendo sentença de resolução de mérito, não há em que se falar em conexão. 2. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão. (STJ, REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca, relativamente à ação
de “
Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
” (Proc. no 1022468-29.2023.8.11.0041),
ajuizada por Eliane Ferreira Marques de Almeida contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII, com vistas à concessão de tutela de urgência para que “
o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo
” e sejam proibidas negativações, e, no mérito, sejam revistas as cláusulas contratuais e o réu condenado à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 120855705 dos autos de origem).

A MMa. Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, reconheceu existência de conexão em relação à ação de “
Busca e Apreensão
” fundada no mesmo contrato (Proc. no 1018280-90.2023.8.11.0041), e, portanto, a prevenção do Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca, a quem distribuído aquele feito executivo (cf. Id. no 121107348 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, afirma que o processo referente à ação de Busca e Apreensão fora sentenciado em 26/05/2023, antes, portanto, do ajuizamento da ação revisional, e que, assim, “
não há motivos para que a distribuição seja realizada por dependência ou prevenção
” (cf. Id. no 121559828 dos autos de origem).

Instada a prestar informações, a MMa. Juíza suscitada ratifica a sua posição quanto “
a prevenção, conexão ou continência da 4a Vara Especializada em Direito Bancário, em face do processo de busca e apreensão de no 1018280-90.2023.8.11.0041, cujo contrato é o mesmo objeto desta ação supracitada
”
(cf. Id. no 181357675).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id. no 182221162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente conflito cuida-se da hipótese do inciso II do art. 66 do CPC, considerando que ambos dos juízos se declaram incompetentes para o processo e julgamento da demanda, de modo que trata-se de conflito negativo de competência.

O Provimento 04/2008 do Conselho da Magistratura outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

No presente caso, a
ação revisional do contrato discute a “abusividade das cláusulas contratuais” (cf. Id. no 178361166 - Pág. 4/51), ao passo que a ação de busca e apreensão pretende a consolidação da posse do veículo financiado em mãos da credora em razão da mora do devedor.

Ocorre que, sobreveio sentença de extinção do feito sem resolução do mérito nos autos da ação de Busca e Apreensão, de sorte que que houvesse conexão, seria descabida a reunião dos feitos.

Ademais, o eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que
“não existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, senão mera prejudicialidade externa, sendo possível a tramitação em separado das referidas ações, relativas ao bem objeto do mesmo contrato”
(
STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 16/03/2017, DJe 23/03/2017
).

Ainda nesse sentido:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (STJ, REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. É entendimento assente na jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de que "A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações" (REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 41.319/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/09/2013 – DJe do dia 11/10/2013)

Pelo exposto, julgo improcedente o conflito, declarando como competente para processar e julgar os autos da ação de “
Revisão Contratual
” (Proc. no 1022468-29.2023.8.11.0041), o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023